Tribunal: TJSP
Processo: 1035234-72.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Cerceamento de Defesa inocorrente. Decisão saneadora desnecessária, tendo em vista julgamento antecipado. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Cerceamento de Defesa inocorrente. Decisão saneadora desnecessária, tendo em vista julgamento antecipado. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Excesso de cobrança inexistente. Evolução do débito que foi devidamente demonstrada pelos documentos acostados à inicial. Pagamentos que foram, sim, considerados para o cálculo do valor cobrado pela parte autora, tendo sido a dívida, inclusiva, repactuada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios dos patronos da parte autora majorados para 15% sobre o valor corrigido do débito, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000373605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035234-72.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ADEMIR
MARTINES DE ALMEIDA, é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
2/14
VOTO No 21957
Apelante(s): Ademir Martines de Almeida
Apelado(s): Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: Guarulhos - Foro de Guarulhos/3a Vara Cível
Juiz(a): Natália Schier Hinckel
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Sentença de
procedência.
Irresignação
da
parte
ré.
Descabimento.
Cerceamento de Defesa inocorrente. Decisão saneadora
desnecessária,
tendo
em
vista
julgamento
antecipado.
Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01
reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de
plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros,
desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas
539 e 541 do STJ). Capitalização autorizada pelo contrato 'sub
judice'. Excesso de cobrança inexistente. Evolução do débito
que foi devidamente demonstrada pelos documentos acostados
à inicial. Pagamentos que foram, sim, considerados para o
cálculo do valor cobrado pela parte autora, tendo sido a dívida,
inclusiva, repactuada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252
do RITJSP. Honorários advocatícios dos patronos da parte
autora majorados para 15% sobre o valor corrigido do débito,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando a
parte ré “ao pagamento da importância de R$98.490,13 (noventa e oito
mil, quatrocentos e noventa reais e treze centavos), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
a partir da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ),

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
3/14
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação”. Em razão da
sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento de custas e de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em
resumo: 1) faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita; 2) houve cerceamento
de defesa, pois não foi realizada prova pericial requerida; 3) os valores
indicados pelos documentos de fls.161/162 não foram descontados do
débito, razão pela qual o feito deveria ter sido encaminhado ao contador
judicial; 4) era necessário que o d. Juízo de origem proferisse despacho
saneador, fixando os pontos controvertidos, o que, porém, não ocorreu; 5)
o julgamento antecipado do feito era incabível, razão pela qual o 'decisum'
é nulo; 6) os valores cobrados pela parte contrária são excessivos, além de
não terem sido considerados os valores pagos pela parte ré; 7) é vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada.
Houve resposta.
Os benefícios da Justiça Gratuita foram
indeferidos pela r. decisão monocrática de fls.202/203, nos seguintes
termos: “A parte ré, ora apelante, pleiteia, em sede recursal, a concessão
dos benefícios da Justiça Gratuita em seu favor. Ocorre que, juntamente
com seu recurso de apelação, a parte ré recolheu o preparo com base no
valor histórico da condenação (fls.185/187). Nesse sentido, consumou-se,
na espécie, a preclusão lógica, restando prejudicado o pedido de Justiça
Gratuita formulado nas razões recursais pela prática de ato com ele
incompatível, ou seja, o recolhimento parcial do preparo recursal devido.
Indefiro, portanto, o benefício da Justiça Gratuita pleiteado e faculto ao
recorrente, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC, a complementação
do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
4/14
recurso de apelação de fls.171/184, tendo em vista os cálculos judiciais de
fls.199 e a certidão de fls.200. Aguarde-se o recolhimento ora
determinado, certificando-se”.
A parte recorrente, então, recolheu a
complementação do preparo (fls.207/208).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo foi
interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, aplicando-
se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina processual por
ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de defesa.
A controvérsia acerca da legalidade das
cláusulas de contrato bancário constitui-se em questão unicamente de
direito ou, quando relativa a questão de fato, resta demonstrada pela
própria prova documental carreada aos autos, sendo desnecessária a
realização de perícia.
Tendo
em
vista
a
possibilidade
de
julgamento antecipado do processo, não era necessária a realização da
audiência prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil, tampouco a
prolação de decisão saneadora.
Nesse sentido:
“A omissão do magistrado em realizar a audiência prévia de
conciliação não induz a nulidade do processo, na hipótese de o
caso comportar o julgamento antecipadamente da lide por se
tratar de matéria de direito. Situação que se amolda à hipótese
prevista no art.330, inc. I, do CPC, que possibilita ao
magistrado desprezar a realização do ato” (STJ-1a T., REsp
485.253, Min. Teori Zavascki, j. 5.4.05, DJU 18.4.05)
(THEOTONIO NEGRÃO, Código de Processo Civil 44a ed.,
Saraiva, SP, 2012 p. 456)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
5/14
Aliás, a evolução do débito está devidamente
demonstrada pelas faturas de fls.54/82, tendo sido, ademais, considerados
os pagamentos realizados pela parte ré ao longo do desenvolvimento do
débito.
Portanto, o julgamento antecipado do pedido
era mesmo de rigor.
Quanto ao mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam
aqui inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento
ao recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
6/14
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente a ação de cobrança em tela deixou assentado que:
Autorizado o julgamento antecipado da lide, nos termos do
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que as
provas contidas nos autos são suficientes para o deslinde da
ação. Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial,
pois o autor indicou, na exordial, de maneira lógica e razoável,
as questões de fato e de direito que julgou serem suficientes
para a elucidação da demanda, instruindo, ainda, seu pedido
com demonstrativo contendo o histórico das compras
efetuadas e encargos cobrados, além de cópia do termo de
adesão firmado pelo réu e das cláusulas gerais do cartão de
crédito, exibindo, ainda, as faturas emitidas, de modo a
demonstrar a origem e pertinência da cobrança da dívida
apontada, com a indicação dos encargos contratuais e
moratórios cobrados, possibilitando, assim, a apresentação de
defesa pelo réu. Destarte, apta a petição inicial, inclusive com
a devida observância ao disposto nos artigos 319 e 320 ambos
do Código de Processo Civil. No mérito o pedido é
procedente. De plano, vê-se que a relação jurídica que se
estabeleceu entre as partes é de consumo e, portanto, regida
pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
7/14
Assim, a questão debatida nos autos deverá ser examinada
segundo os ditames da legislação consumerista. Observe-se
que o contrato de cartão de crédito é tipicamente de adesão,
motivo pelo qual possui cláusulas gerais padronizadas,
tornando-se dispensável a própria assinatura do consumidor
para sua formalização. O simples desbloqueio e utilização do
cartão presumem a aceitação das cláusulas gerais e início do
contrato, não existindo, portanto, um contrato físico,
individualizado, a ser exibido. Ademais, esse tipo de contrato é
disponibilizado, gratuitamente, nas agências dos bancos, e suas
cláusulas gerais são registradas em cartório, existindo ampla
publicidade e acessibilidade aos clientes. Não obstante, em
nenhum momento o réu impugnou, especificamente, o fato de
fazer uso do cartão de crédito, limitando-se, apenas, a registrar
a aplicação de juros exorbitantes, taxas, multas, encargos e
prática de anatocismo, impugnando os documentos acostados à
peça inaugural. As afirmações de que se vale o réu a fim de
elidir a responsabilidade que lhe recai do inadimplemento
decorrente,
constituem
inadmissível
comportamento
contraditório, vedado pelo dever de lealdade, decorrente da
função integrativa da boa-fé objetiva. Ora, quando lhe foi
conveniente, o réu se utilizou do serviço de cartão de crédito,
realizando diversas compras em estabelecimentos credenciados
pelo autor. Agora, quando lhe é cobrada a contrapartida, traz à
baila alegações com a qual não se pode consentir. Sem dúvida,
tal comportamento não corresponde àquele que se espera de
um padrão comportamental regido pela boa-fé, nos moldes do
artigo 422 do Código Civil. O autor ao fornecer os dados da
contratação demonstrou que o réu passou a fazer uso dos
serviços disponibilizados através do cartão de crédito. No que
diz respeito às despesas concretizadas, outrora lançadas nas
faturas em foco, denota-se que não foram objeto de
impugnação pelo réu. Com relação às demais impugnações
assentadas pelo réu, não vislumbro a verossimilhança,
porquanto não há nenhum demonstrativo convincente da
prática de abusividade pelo autor, no tocante ao contrato
celebrado. Ademais, imperioso consignar que, o fato de se
tratar de contrato padrão, por si só, não acarreta a inviabilidade
da contratação, tampouco torna inexigíveis os valores postos à
disposição do réu, principalmente, quando se verifica ter ele se
utilizado, de modo constante e conveniente, do cartão de
crédito ofertado. É notório, além de estar demonstrado pelas
faturas trazidas aos autos, que as empresas administradoras de
cartão de crédito fazem constar das faturas, o valor integral a
ser pago, ou o mínimo, se o usuário optar pelo financiamento,
incluindo, também, para esta hipótese, a taxa dos juros que
incidirão sobre o saldo devedor, bem como a partir de quando
ocorrerá sua incidência. Significativo, ainda, acentuar que os
limites de juros não se aplicam às Instituições financeiras,
como, aliás, anuncia a Súmula 596 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, assim como às companhias administradoras
de cartões de crédito, que são a elas equiparadas, segundo
estabelece a Súmula 283 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Vejamos: "As empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros
remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
8/14
Lei de Usura". Além do mais, não constitui qualquer
abusividade a contratação de taxa de juros acima de 12% (doze
por cento) ao ano. Proclama a Súmula no 382 do Superior
Tribunal de Justiça que: "A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade". Assim, entendo que as alegações do réu não
passaram de conjecturas, sem qualquer respaldo fático e, à luz
da prova documental coligida, satisfatoriamente, aos presentes
autos, conjuntamente com os fatos retratados na peça
inaugural, que corroboram a higidez da dívida e o
inadimplemento, forçosa a procedência da demanda. Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o
réu ao pagamento da importância de R$ 98.490,13 (noventa e
oito mil, quatrocentos e noventa reais e treze centavos),
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, a partir da data de publicação desta
sentença (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Por consequência, julgo extinto o
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência,
arcará o réu com as custas e despesas processuais, bem como
em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
A
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional foi autorizada pela
Medida Provisória no 1.963-17/2000, publicada em 30.03.2000.
Posteriormente, a Medida Provisória n° 2.710-36/2001, publicada em
23.08.2001, também admitiu a capitalização de juros.
No momento em que referidas Medidas
Provisórias foram publicadas, o artigo 62, 'caput' e parágrafo único, da
Constituição Federal, não vedavam a utilização de tal espécie legislativa
relativamente a matérias reservadas à regulamentação por meio de Lei
Complementar.
A Emenda Constitucional no 32/2001, que
passou a proibir a edição de Medida Provisória para tratar de matérias
reservadas à Lei Complementar, foi publicada somente em 11.09.2001,
não se identificando, portanto, inconstitucionalidade em razão da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
9/14
inobservância desse requisito formal.
Acrescente-se que a Emenda Constitucional
32/2001 determinou, em seu artigo 2o, que “as medidas provisórias
editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu, nos
autos do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, após reconhecimento de
repercussão geral, que a autorização às instituições financeiras para a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano apresenta
relevância e urgência, podendo, assim, ser tratado por Medida Provisória.
Mostra-se relevante transcrever a ementa do
julgado mencionado:
RE 592377 / RS
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 04/02/2015
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO GERAL
MÉRITO
DJe-055
DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015
Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada
no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
10/14
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.
Ademais, a constitucionalidade da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 já foi declarada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal, orientação que deve ser observada pelas C. Câmaras
desta E. Corte, em obediência à cláusula de reserva de plenário prevista
pelo artigo 97 da Constituição Federal e pela Súmula vinculante n° 10.
O V. Acórdão em comento restou assim
ementado:
0128514-88.2011.8.26.0000
Arguição
de
Inconstitucionalidade / Contratos Bancários
Relator(a): José Renato Nalini
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 24/08/2011
Data de registro: 31/08/2011
Ementa: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.
O artigo 97 da Constituição Federal
estabelece a seguinte regra:
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros
ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
11/14
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo do Poder Público.
E a Súmula vinculante n° 10 esclarece:
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a
decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência,
no todo ou em parte.
A propósito, essa regra foi incorporada pelo
Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 927, inciso V,
determina:
Os juízes e tribunais observarão:
(...)
V a orientação do plenário ou do órgão especial aos
quais estiverem vinculados.
A Medida Provisória n° 2.170-36/2001 é,
portanto, constitucional.
A legalidade da capitalização dos juros com
periodicidade inferior a um ano, prevista nos contratos celebrados por
instituições financeiras a partir do ano de 2000, está pacificada no âmbito
do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto
22.262/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional.
Súmula 539 do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
Veja-se o teor da Súmula Vinculante n° 07:
A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
12/14
pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar.
Ademais, apresenta-se lícita a capitalização
de juros mesmo que, no contrato, não haja previsão expressa de cálculo de
juros compostos, bastando, para tanto, que, no instrumento contratual,
tenha sido prevista taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
Nesse sentido, a jurisprudência sumulada do
C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 541 do STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.
Sendo lícita a capitalização de juros, resulta
irrelevante perquirir se, no cálculo desse encargo, houve a utilização da
Tabela Price ou de outro método.
Posteriormente, de acordo com o julgamento
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.388.972-SC, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, pacificou-
se o entendimento de ser necessária a previsão contratual de capitalização
de juros mesmo para a periodicidade anual.
REsp 1388972 / SC (2013/0176026-2)
Relator(a): Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento: 08/02/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 13/03/2017
Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES
DO
CPC/2015
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA
ANTE
A
ABUSIVIDADE
DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
13/14
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de
mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto:
2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência
de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências
vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude
dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se
ter o Tribunal 'a quo' determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar
aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual
400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos
que a autora pretendia provar com a referida
documentação, qual seja, não pactuação dos encargos
cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos
quanto a devolução da quantia paga indevidamente,
independentemente
de
comprovação
de
erro
no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório
propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal 'a quo'.
As faturas de cartão de crédito a taxa de
juros de 9,80 % ao mês e de 207,06 % ao ano, não havendo, pois, nenhuma
abusividade em tal contratação, posto que compatível com as taxas
praticadas pelo mercado.
O contrato em exame foi celebrado após a
edição da MP n° 1963-17/00 (fls.176) e a taxa anual de juros
remuneratórios é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que igualmente
caracteriza a licitude da capitalização de juros 'in casu'.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1035234-72.2019.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 21957
14/14

Ao contrário do que sustenta a parte
recorrente, os pagamentos efetuados por ela foram, sim, considerados no
cálculo da dívida apresentado na petição inicial, a qual inclusive foi
repactuada.
Por outro lado, a evolução do valor do
débito está demonstrada pelas faturas acostadas inicial, as quais indicam os
valores cobrados a título de incidência dos juros e de multa por ausência de
pagamento.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Nos termos do artigo 85, §11, do NCPC,
majora-se a verba honorária advocatícia do patrono dos embargados para
15% sobre o valor corrigido do débito.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator